Tribunal: TJES
Processo: 0001791-95.2018.8.08.0059
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001791-95.2018.8.08.0059
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALDINEIA ENDLICHE LIMA
RECORRIDO: ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR DE NOVA IGUACU
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 0001791-95.2018.8.08.0059

EMBARGANTE: ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE NOVA IGUAÇU

EMBARGADA: VALDINEIA ENDLICHE LIMA

RELATOR: SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

VOTO

Trata-se de embargos declaratórios (Id. 11186298) opostos pel
a
embargante/
recorrente
em face de acórdão que conheceu d
o
recurso inominado interposto

e lhe
negou provimento.

Devidamente intimada, a parte contrária não apresentou contrarrazões.

Os embargos possuem a finalidade de sanar supostas contradições, vez que esta e. Turma Recursal teria agido de modo contraditório ao analisar o juízo competente para julgar o mérito da lide sem levar em conta o RE Nº1304964, TEMA Nº 1154; ao proceder com o exame das provas requeridas; ao reconhecer a legitimidade da UNIG em integrar o polo passivo da demanda; ao desconsiderar a excludente de responsabilidade no julgamento do dano moral e ao constatar a existência de dano material.

Pois bem.

A priori
, importante destacar que cabimento dos embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido,
em que pese a alegação d
a
embargante de que o acórdão de Id. 11064317
estaria eivado de contradições
, entendo que tal tese não deve prosperar.

O vício de contradição decorre de análise interna do acórdão: quando há uma incoerência entre as partes que integram a decisão colegiada - fundamentação, dispositivo e ementa. O acórdão fica sem lógica de sorte a dificultar sua compreensão.

No caso, o embargante não alega contradição entre os elementos do acórdão, mas entre este e as razões dos aclaratórios.

No julgamento dos embargos de declaração, não se admite a reforma do acórdão ante a suposta existência de contradição entre a fundamentação do
decisum
e o entendimento da parte. A rediscussão, quanto a melhor interpretação da norma jurídica, deve ser suscitada por meio de recurso próprio.

Evidente, portanto, que os embargos de declaração trazem questionamentos absolutamente desvinculados das hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos mas lhes
REJEITO ACOLHIMENTO
, mantendo incólume o acórdão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)